Tribunal: STM
Processo: 7000485-82.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO PARA ADMISSÃO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECEBIMENTO COMO RSE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NORMA DE INDULGÊNCIA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE. PENA MÁXIMA ABSTRATA DO TIPO EM 5 ANOS. RESTRIÇÃO OU AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA VIOLA A SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. NÃO PROVIMENTO.
I - Os Embargos de Declaração foram recebidos como RSE pelo Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) e o trâmite se operou de forma segura e regular, com as devidas Intimações, Contrarrazões, manutenção da Decisão, além da remessa dos autos a esta Corte Castrense.
II – O Superior Tribunal Militar (STM) possui jurisprudência pela viabilidade da interposição do Agravo em Execução, diante de omissão do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, pode-se conceber que a Defensoria se utilizou do art. 382 do Código de Processo Penal comum para opor os aclaratórios de Decisão final da instância de piso. Correto processamento no Juízo a quo como RSE.
III - A dúvida interpretativa inerente à interposição recursal deve ser completamente abolida para se configurar o erro grosseiro e, assim, afastar a fungibilidade. A parte, por conseguinte, necessita demonstrar profundo desconhecimento da jurisprudência e das leis processuais, ou seja, o equívoco é injustificável.
IV - Deve-se visualizar a má-fé da Parte na interposição da Peça para se demover a fungibilidade recursal, na forma do art. 514 do CPPM. Assim, para que a preliminar fosse acolhida, a Defensoria, de forma dolosa, precisaria interpor recurso manifestamente errôneo, a fim de remediar a perda de prazo, revolver matéria preclusa ou protelar o embate jurídico necessário na fase adequada do processo.
V – Preliminar ministerial rejeitada. Unânime.
VI - O Decreto Presidencial de indulgência é de competência exclusiva da autoridade máxima do Poder Executivo Federal (art. 84, inciso XII, da Constituição da República de 1988), e ampliar ou restringir o alcance de seus dispositivos constitui clara violação à separação dos poderes.
VII – Quando o art. 5º, caput, do Decreto 11.302/2022, apenas determina a extinção da punibilidade para crime cuja reprimenda em abstrato seja menor que 5 anos, a interpretação é literal. Preconiza-se ser o tipo penal elementar da condenação. Não há lacuna para entendimento diverso. Dessa forma, inserir a possibilidade de minorante desvirtuaria o instituto da indulgência, em que a decisão do Poder Judiciário é meramente declaratória. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do STM.
VIII – Recurso não provido. Unânime.

Inteiro teor:
25/08/2023, 16:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114768904260&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000485-82.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: DEIVID DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, A FIM DE MANTER A DECISÃO
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

25/08/2023, 16:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114768904260&evento=72169...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
1/9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000485-82.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: DEIVID DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
(RSE).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PEDIDO PARA ADMISSÃO COMO AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
RECEBIMENTO
COMO
RSE.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
NORMA
DE
INDULGÊNCIA.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
PRESIDENTE.
PENA
MÁXIMA ABSTRATA DO TIPO EM 5 ANOS. RESTRIÇÃO OU
AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA VIOLA A SEPARAÇÃO DE
PODERES. DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. NÃO
PROVIMENTO.
I - Os Embargos de Declaração foram recebidos como RSE pelo Juízo
da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) e o trâmite
se operou de forma segura e regular, com as devidas Intimações,
Contrarrazões, manutenção da Decisão, além da remessa dos autos a
esta Corte Castrense.
II – O Superior Tribunal Militar (STM) possui jurisprudência pela
viabilidade da interposição do Agravo em Execução, diante de omissão
do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, pode-se
conceber que a Defensoria se utilizou do art. 382 do Código de
Processo Penal comum para opor os aclaratórios de Decisão final da
instância de piso. Correto processamento no Juízo a quo como RSE.
III - A dúvida interpretativa inerente à interposição recursal deve ser
completamente abolida para se configurar o erro grosseiro e, assim,
afastar a fungibilidade. A parte, por conseguinte, necessita demonstrar
profundo desconhecimento da jurisprudência e das leis processuais, ou
seja, o equívoco é injustificável.
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
2/9
IV - Deve-se visualizar a má-fé da Parte na interposição da Peça para
se demover a fungibilidade recursal, na forma do art. 514 do CPPM.
Assim, para que a preliminar fosse acolhida, a Defensoria, de forma
dolosa, precisaria interpor recurso manifestamente errôneo, a fim de
remediar a perda de prazo, revolver matéria preclusa ou protelar o
embate jurídico necessário na fase adequada do processo.
V – Preliminar ministerial rejeitada. Unânime.
VI - O Decreto Presidencial de indulgência é de competência exclusiva
da autoridade máxima do Poder Executivo Federal (art. 84, inciso XII,
da Constituição da República de 1988), e ampliar ou restringir o
alcance de seus dispositivos constitui clara violação à separação dos
poderes.
VII – Quando o art. 5º, caput, do Decreto 11.302/2022, apenas
determina a extinção da punibilidade para crime cuja reprimenda em
abstrato seja menor que 5 anos, a interpretação é literal. Preconiza-se
ser o tipo penal elementar da condenação. Não há lacuna para
entendimento diverso. Dessa forma, inserir a possibilidade de
minorante desvirtuaria o instituto da indulgência, em que a decisão do
Poder Judiciário é meramente declaratória. Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do STM.
VIII – Recurso não provido. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, no mérito, por unanimidade, não prover
o recurso para manter a Decisão a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado da Aeronáutica (ex-Sd Aer)
Deivid dos Santos Santana, recebido como Recurso em Sentido Estrito (RSE) pelo
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
3/9
Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, no Processo
de Execução Penal 7000166-21.2018.7.12.0012, não concedeu o benefício do
indulto natalino, na forma do art. 5º, do Decreto 11.302/2022.
A nobre DPU, em 23 de janeiro de 2023, requereu que fosse decretada
a extinção da punibilidade por indulgência presidencial, cuja tese jurídica centrava-
se na possibilidade do indulto, apesar de o tipo penal do art. 251 do Código Penal
Militar (CPM) apresentar preceito secundário maior que 5 anos, diante da minorante
do art. 240, § 2º, do referido Codex, empregado em Acórdão do Superior Tribunal
Militar.
Na data de 5 de fevereiro de 2023, a eminente Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar, Dra. Patrícia Silva Gadelha, decidiu do seguinte modo:
“Assim, ao se analisar o caso em tela, verifica-se que DEIVID não faz jus à
concessão do benefício do indulto natalino, pois a pena privativa de liberdade
máxima em abstrato prevista para o crime tipificado no art. 251, caput, do Código
Penal Militar, é de 07 (sete) anos de reclusão. [...]
Dessa forma, NÃO CONCEDO o benefício do indulto natalino a DEIVID DOS
SANTOS SANTANA, pelo não preenchimento do requisito previsto no art. 5º, do
Decreto nº 11.302, de 22/12/2022.”
A Defensoria Pública, intimada no dia 16 de fevereiro de 2023, opôs
Embargos de Declaração na mesma data, cujos fundamentos tanto focalizaram a
omissão na incidência da minorante do § 2º, do art. 240, do CPM, quanto
consideraram a redução do quantum máximo abstratamente cominado de 7 para 3
anos e 6 meses, dentro do limite do indulto presidencial de 5 anos. Ademais,
requereu a fungibilidade recursal para que os aclaratórios fossem recebidos como
Agravo em Execução, já constantes as respectivas razões.
O Juízo da Auditoria da 12º CJM, em 23 de abril de 2023, recebeu os
Embargos Declaratórios como RSE, uma vez que estavam presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar aduziu pelo não
provimento da irresignação defensiva, na medida em que o crime tipificado no art.
251, § 3º, do CPM prevê reprimenda em abstrato máxima de 7 anos.
Na forma do art. 520 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a
instância a quo manteve a Decisão negativa de indulto por seus próprios e jurídicos
fundamentos, bem como determinou a remessa dos autos a esta egrégia Corte
Castrense, como preconizado no art. 522 do mesmo Codex.
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
4/9
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para o informismo da
Defesa, em parecer de lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
Alexandre Concesi, levantou preliminar de não conhecimento do Recurso,
porquanto há equívoco grosseiro na escolha do instrumento processual. No mérito,
reforçou o argumento de que o art. 5º, do Decreto 11.302/2022, é cabível somente a
delitos cuja reprimenda máxima em abstrato não supere 5 anos.
É o breve Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Não obstante brilhante lição jurídica colacionada pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), os Embargos de Declaração
recebidos como Recurso em Sentido Estrito (RSE) merecem conhecimento.
A DPU opôs os aclaratórios no mesmo dia em que foi intimada da
Decisão de não concessão do indulto natalino ao ex-Sd Aer Deivid dos Santos
Santana nos autos da Execução Penal 7000166-21.2018.7.12.0012.
A ilustre Defesa, no último parágrafo da Irresignação, solicitou a
fungibilidade recursal, de opção da eminente Magistrada, para que a eventual
omissão fosse recebida e processada como Agravo em Execução, já constantes as
respectivas razões.
Os Embargos, assim, foram recebidos como RSE pelo Juízo da
Auditoria da 12ª CJM, cujo trâmite se operou de forma segura e regular, com as
devidas Intimações, Contrarrazões, manutenção da Decisão, além da remessa dos
autos a esta Corte Castrense.
Ressalta-se que o Superior Tribunal Militar possui jurisprudência pela
viabilidade da interposição do Agravo em Execução, diante de omissão do CPPM
sobre a matéria, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO
COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP).
ADMISSÍVEL. OMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA MILITAR.
RESTRIÇÃO À INCIDÊNCIA DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. PROIBIÇÃO
DE HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO PELA LEI 13.491/2017. RECURSO
CONHECIDO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO NO
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
5/9
MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. I - Formulado pedido de substituição da sanção
de reclusão por penas restritivas de direito previstas no art. 44 do Código Penal.
Entretanto, uma vez indeferido o requerimento, a matéria não encontra
recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual regula as
hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE). Assim, restou
recebido em 1ª instância como Agravo em Execução, por força do suprimento que
o art. 3º do CPPM autoriza.
II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por cuidar a Decisão de matéria
referente à seara penal comum, forçoso reconhecer a insuficiência da lei processual
castrense para regular as possibilidades recursais. Dessa forma, possível a
fungibilidade do RSE para Agravo em Execução, forte no art. 3º, alínea "a", do
CPPM, c/c o art. 197 da LEP. Evolução da jurisprudência castrense.
[...] X - Recurso admitido e conhecido como Agravo em Execução e, no mérito,
negado provimento. Decisão Unânime. (RSE 7000222-55.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 4.6.2020, DJe de 12.6.2020; grifo
nosso).
No mesmo sentido interpretativo de omissão da legislação adjetiva
castrense, pode-se conceber que a Defensoria se utilizou do art. 382 do Código de
Processo Penal comum para opor os Embargos de Declaração de Decisão final da
instância de piso.
Ademais, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar, Dra. Patrícia Silva
Gadelha, citou Julgado deste Tribunal, que converteu o Agravo em Execução em
RSE, em sua Decisão, ipsis litteris:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DE NÃO
REVOGAÇÃO DO SURSIS. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE
OUTRO CRIME. DESCOBERTA NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA.
IMPERATIVIDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1. Uma vez que a irresignação
contra Decisão de não revogação do sursis não é abarcada por nenhuma espécie
recursal prevista na legislação processual penal militar e considerando que o art.
3º, alínea "a", do CPPM, prevê a possibilidade de integração desse diploma,
correto é o manejo de Recurso em Sentido Estrito como sucedâneo do Agravo em
Execução, previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84. 2. Nos termos dos arts. 84, inciso
I, e 86, inciso I, do CPM e dos arts. 606, alínea "a", e 614, inciso I, do CPPM, o
benefício da suspensão condicional da pena é totalmente incompatível com a
situação do Sentenciado que tenha sofrido ou que venha a sofrer condenação
irrecorrível a pena privativa de liberdade pela prática de outro crime. 3. Quando
constatada, no curso do período de prova, a existência de circunstância que, à
época da prolação da Sentença, deveria ter ensejado o indeferimento do sursis,
imperiosa a revogação da benesse. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.” (RSE 7000108-
48.2022.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 26.5.2022,
DJe de 9.6.2022).
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
6/9
A dúvida interpretativa inerente à interposição recursal deve ser
completamente abolida para se configurar o erro grosseiro e, assim, afastar a
fungibilidade. A
parte,
por
conseguinte,
necessita
demonstrar
profundo
desconhecimento da jurisprudência e das leis processuais, ou seja, o equívoco é
injustificável. (Badaró, Gustavo Henrique Ivahy. O Agravo Cabível contra Decisão
Denegatória de Recurso Especial e Extraordinário em uma Recente Decisão do STF
e os Limites da Fungibilidade Recursal. Boletim do IBCCrim, n. 230, janeiro/2012,
p. 2).
Neste caso, a interposição do recurso adequado indica haver dúvida
razoável. Logo, a Irresignação merece conhecimento.
Dessa forma, para se demover a fungibilidade recursal, deve-se
visualizar a má-fé da Parte na interposição da Peça, na forma do art. 514 do CPPM.
Para que a preliminar fosse acolhida, a Defensoria, de forma dolosa, precisaria
interpor recurso manifestamente errôneo, a fim de remediar a perda de prazo,
revolver matéria preclusa ou protelar o embate jurídico necessário na fase adequada
do processo:
“Erro na interposição
Art. 514. Salvo a hipótese de má fé, não será a parte prejudicada pela interposição
de um recurso por outro.
Propriedade do recurso
Parágrafo único. Se o auditor ou o Tribunal reconhecer a impropriedade do
recurso, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.”
Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o
entendimento de que o Agravo em Execução seguirá o rito do RSE na seara
jurisdicional comum, in verbis:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, na dignidade da pessoa
humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, [...] o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição
Federal).
2. Consoante entendimento desta Corte, o rito do agravo em execução segue ao
previsto para o recurso em sentido estrito, o qual é assegurado o direito de
sustentação oral.
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
7/9
3. Na espécie, verifica-se que não foi oportunizado ao defensor o direito de
sustentação oral na sessão de julgamento. Nulidade reconhecida.
4. Ordem concedida para anular o acórdão impugnado, determinando que outro
seja proferido, assegurando à defesa o direito à sustentação oral.” (HC 354.453/SP.
Rel. Min. Dr. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.9.2016, DJe de
28.9.2016; grifo nosso)
“[...] Diante da ausência de previsão legal do rito processual do agravo em
execução, adota-se o procedimento do recurso em sentido estrito, previsto no art.
581 e seguintes do CPP.
Desse modo, consoante art. 587 do CPP, 'cabe à parte agravante indicar as peças a
serem trasladadas para a instrução do agravo em execução, cumprindo ao escrivão
a devida extração para a formação do instrumento’ [...]”
(AgRg no AREsp 2.143.286/SP, Rel. Min. Dr. Olindo Menezes, Desembargador
Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022, DJe de
7.10.2022).
Assim, na prática do Poder Judiciário, inexiste qualquer diferença na
rotina documental e no trâmite da irresignação do decidido em processo de execução
penal. Destaca-se que somente se altera o nomen iuris da petição.
Cabe observar que o processo é um instrumento para se buscar
determinado fim. A formalidade pura e simples não deve ser almejada, pois o que a
Justiça necessita é examinar a pretensão das Partes e apresentar respostas.
Transcrevo doutrina nesse sentido:
“Nunca é demais lembrar: processo é meio, e não o fim do direito. Eventuais
dificuldades na identificação do recurso cabível não devem conduzir à sua rejeição,
sem o exame cuidadoso do caso concreto.” (Pacelli, Eugênio. Curso de Processo
Penal. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1174)
Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento
do Recurso.

MÉRITO
No mérito, a pretensão da Defensoria Pública de concessão do indulto
natalino, com base no art. 5º, do Decreto 11.302, de 22.12.2022, não merece
provimento.
Em síntese, a DPU requereu que fosse considerada a minorante do §
2º, do art. 240, do CPM, sobre o delito de estelionato, cuja pena máxima em abstrato
é de 7 anos, com vistas ao enquadramento jurídico inferior à pena de 5 anos,
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
8/9
estabelecida como teto no indulto presidencial.
O Decreto Presidencial de indulgência é de competência exclusiva da
autoridade máxima do Poder Executivo Federal (art. 84, inciso XII, da Constituição
da República de 1988), e ampliar ou restringir o alcance de seus dispositivos
constitui clara violação à separação dos poderes.
Quando o art. 5º, caput, da referida norma presidencial apenas
determina a extinção da punibilidade para crime cuja reprimenda em abstrato seja
inferior a 5 anos, a interpretação é literal. Preconiza-se ser o tipo penal elementar da
condenação. Não há qualquer lacuna para entendimento diverso. Isso ocorre, pois a
inserção da possibilidade de minorante desvirtua o instituto da indulgência, no
qual a decisão do Poder Judiciário é meramente declaratória. Destaca-se recente
Julgado do STJ nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
MINISTERIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL.
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO
PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O indulto e a comutação de penas, instrumentos de política criminal à
disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos expressamente
previstos no decreto presidencial regulador do benefício.
II - Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de
penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à
competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos
os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por
meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade. [...]
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1.902.850/GO. Rel. Min. Dr.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.4.2023, DJe de 20.4.2023; grifo
nosso).
A douta PGJM preconiza a mesma compreensão jurídica de que, para a
concessão do indulto, o requisito é objetivo. Dessa forma, inexiste margem
interpretativa, pois o Juízo somente declara se a execução penal é adequada diante
da norma coletiva de graça:
“Conforme mencionado anteriormente, o art. 5º, do Decreto 11.302/2022,
estabelece que o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos. Está evidenciado, portanto, que o Recorrente não preenche o referido
requisito legal, o qual é um critério objetivo para a concessão de indulto, não
cedendo margem para maiores interpretações.”
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:06
:: 40001353921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e50...
9/9
Esta Corte Castrense possui igual posicionamento a respeito da
observância aos requisitos expressamente previstos no indulto e ingerência do Poder
Judiciário ao restringir ou ampliar os seus conceitos:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENCIADO BENEFICIADO COM O
SURSIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO. FALTA DE
CONDIÇÕES OBJETIVAS. Sendo o indulto uma concessão individual ou coletiva
de competência do Presidente da República, descabe ao Poder Judiciário
qualquer ingerência sobre ele, sob pena de violação ao princípio da separação de
Poderes. Nesses termos, o decreto não é passível de interpretação extensiva. [...].
Recurso não provido. Decisão unânime.” (Recurso Em Sentido Estrito 0000081-
81.2016.7.07.0007, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
julgamento em 14.6.2016, DJe de 27.6.2016; grifo nosso).
Dessa forma, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
defensivo, para manter a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353921v34
e do código CRC 9d1a15e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 25/8/2023, às 14:47:6
7000485-82.2023.7.00.0000
40001353921 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR